Tribunal: TJPA
Processo: 0858872-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858872-75.2023.8.14.0301

APELANTE: JOAO DA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE MARCIO DE SOUSA, MARIA DO BONFIM DE MELO, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, ABRAAO MOREIRA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores, anulando a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito. A decisão agravada determinou o regular prosseguimento da ação para análise do mérito, reconhecendo que a parte autora cumpriu a determinação de emenda à inicial e que o tema de fundo — inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS — já se encontra pacificado no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o prosseguimento da ação, diante do cumprimento das exigências processuais pela parte autora; (ii) estabelecer se seria aplicável, no caso, a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito em grau de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), ao reconhecer que a parte autora atendeu tempestivamente à determinação de emenda à inicial, não sendo cabível a extinção do feito por inépcia.

A jurisprudência do STJ afirma que não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno, desde que haja efetivo enfrentamento das razões recursais, como ocorrido no caso.

A tese jurídica controvertida — legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS — encontra-se pacificada no STJ (Tema 986), inexistindo mais necessidade de sobrestamento da ação.

Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), pois a apelação limitou-se a impugnar vício formal da sentença, sem devolução do mérito ao Tribunal, inviabilizando seu julgamento imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que anula a sentença e determina o prosseguimento da ação quando demonstrado o cumprimento tempestivo da emenda à petição inicial.

Não se aplica a teoria da causa madura quando a apelação trata apenas de vício formal da sentença, sem devolução do mérito ao Tribunal.

A controvérsia sobre a inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS encontra-se pacificada no STJ, sendo desnecessário o sobrestamento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 317, 932, parágrafo único, 1.013, §1º e §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1754673/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 31.05.2023; TJ-MG, AC 10000212712012001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858872-75.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOÃO DA CRUZ SANTOS PINHEIRO e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26068945)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25121583 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos agravados, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com a consequente análise do mérito, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito de origem.

Em suma, o agravante aduz que, a controvérsia dos autos versa sobre a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, matéria já pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da fixação da tese repetitiva no Tema 986.

Afirma que, a demanda trata de matéria exclusivamente de direito, estando em condições de imediato julgamento, de modo que deveria ser aplicado o disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC, para que fosse julgado o mérito e reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, à semelhança do decidido por esta Corte no julgamento da Apelação Cível nº 0882312-03.2023.8.14.0301.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 26864315).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos agravados, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com a consequente análise do mérito, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25121583):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise monocraticamente.

Verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à suposta inércia dos apelantes no cumprimento da determinação de emenda à petição inicial e à necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento pendente no STJ.

Inicialmente, em relação a regularidade da petição inicial, a sentença recorrida fundamentou-se na ausência de pressupostos processuais, determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito. No entanto, os apelantes demonstram, por meio de documentos constantes dos autos, que atenderam à determinação de emenda, especialmente quanto à comprovação de hipossuficiência e à indicação das unidades consumidoras.

A certidão de juntada tempestiva da documentação (id. 16818233, pág. 1) reforça a alegação dos apelantes, o que tornando discutível a conclusão do juízo de 1º grau quanto à preclusão e consequente inépcia da petição inicial. Nesse sentido, o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) recomenda que o processo seja processado regularmente, evitando-se decisões que impeçam o direito de ação com base em formalidades excessivas.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA - JUNTADA AOS AUTOS APÓS A DETERMINAÇAO JUDICIAL E ANTES DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - APLICABILIDADE. - De acordo com o princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra, superando, sempre que possível, os vícios sanáveis. (TJ-MG - AC: 10000212712012001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL. PRIMAZIA DO MÉRITO. PRECEDENTES. RETORNO. NECESSIDADE. 1. No caso dos autos, o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de que o tema fora afetado à sistemática da repercussão geral, omissão pertinente e apta ao acolhimento com efeitos infringentes, pois, a teor de entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, ultrapassados os óbices processuais objetivos sanáveis (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), devem ser superados eventuais óbices de mérito em respeito à primazia da decisão de mérito (arts. 6º, 317 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015) . Exegese do entendimento firmado no AgInt nos EDv nos EAg n. 1.409.814/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 9/12/2019 .2. Precedentes específicos têm acolhido embargos de declaração com efeitos modificativos para determinar o retorno dos autos à origem para aguardar julgamento de recurso repetitivo (latu sensu), de modo a viabilizar eventual juízo de retratação/conformação. Nesse sentido, cito: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2 .055.661/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/4/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.811 .244/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/9/2021.Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1754673 MS 2020/0228911-6, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento da demanda.

Em relação ao Sobrestamento do Feito, os apelantes requerem o sobrestamento do processo em razão do Tema 986 do STJ, que discute a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS e o Estado do Pará, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança e a desnecessidade de paralisação do feito. No entanto, verifica-se que o julgamento do referido tema já transitou em julgado, com a fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando que não há mais obstáculo processual decorrente da pendência de julgamento no STJ, fica prejudicado o pedido de suspensão do feito, devendo o processo seguir seu curso regular para análise do mérito.

Assim, merece ser anulada a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com a consequente análise do mérito. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com a consequente análise do mérito.

De início, a decisão monocrática em foco abordou devidamente os tópicos necessários para a conclusão do entendimento, não restando dúvidas acerca da sua procedência e validade, como fundamento a seguir.

O principal argumento trazido pelo ora recorrente diz respeito à semelhança do presente processo com a ação de nº 0882312-03.2023.8.14.0301, sendo que no feito de referência fora aplicada a teoria da causa madura para que fosse julgado o mérito em sede de decisão monocrática de apelação.

No entanto, ao analisar de maneira detalhada ambos os processos, chega-se à conclusão de que, de fato a controvérsia de fundo veiculada na inicial é de natureza unicamente jurídica e encontra-se pacificada por precedente qualificado do STJ, o que, em tese, permitiria a aplicação da teoria da causa madura.

Contudo, no caso concreto, percebo que os agravados recorreram apenas para apontar um erro formal na sentença, que extinguiu o processo por suposta falta de ação após pedido de correção da petição inicial, sem tratar diretamente do mérito.

Por isso, não houve devolução recursal suficiente para permitir que o Tribunal julgue o mérito de forma imediata, como exige o art. 1.013, §1º, do CPC. Mesmo que o tema seja jurídico e já esteja pacificado, o Tribunal só pode agir dentro dos limites definidos pelas razões do recurso.

Assim, correta a decisão monocrática ao prover o recurso apenas para anular a sentença, permitindo o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25121583, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/10/2025